Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-46.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000943-46.2018.8.26.0300
Registro: 2020.0000073261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000943-46.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
SEBASTIÃO DA SILVA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000943-46.2018.8.26.0300
VOTO No 36.330
2
COMARCA DE JARDINÓPOLIS – 2a VARA
APELANTE: SEBASTIÃO DA SILVA NUNES (autor)
APELADO: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
(ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO JOICE SOFIATI SALGADO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Financiamento para
aquisição de veículo automotor. Quitação do contrato.
Inércia na baixa de gravame, atribuída a agente
financeiro. Abordagem condenatória (obrigação de
fazer), com pedido reparatório (dano moral). Juízo de
improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.330
RELATÓRIO
Suposta incúria de agente financeiro, a retardar
baixa de gravame em cadastro de veículo automotor, após a quitação
do respectivo contrato, abordagem condenatória (obrigação de fazer),
com pedido reparatório (dano moral), juízo de improcedência (fls.
146/149), apela o autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 169/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000943-46.2018.8.26.0300
VOTO No 36.330
3
Nesta
instância,
vieram
informações
do
Departamento Estadual de Trânsito (fls. 169/177), com manifestação
do réu, a fls. 182/184.
FUNDAMENTAÇÃO
Da documentação ministrada aos autos, não se
identifica suposta incúria da ré (agente financeiro), em providenciar
baixa de gravame, após a quitação do respectivo contrato,
regularização oportunamente atendida, como se vê de fls. 86 e 172.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator